Tribunal: TJBA
Processo: 8002040-92.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002040-92.2024.8.05.0216- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

EMBARGADO/APELADO: TANIA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE MANEIRA CLARA. APONTADA CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. MEIO IMPRÓPRIO
.
FINS DE
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1.
V
erificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002040-92.2024.8.05.0216
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL SA
e como apelada
TANIA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REIJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 1 de Abril de 2025.